Tribunal: TJMT
Processo: 0012607-10.2010.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012607-10.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LEONARDO GIONGO - CPF: 616.693.001-10 (APELADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), CAMILA GIONGO - CPF: 798.925.151-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial com resolução de mérito após homologação de acordo para pagamento parcelado, fundamentando-se na necessidade de cumprimento de metas de baixa processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar qual o procedimento correto a ser adotado quando as partes celebram acordo para pagamento parcelado em processo de execução: a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação ou sua extinção imediata com resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. Em caso de acordo para pagamento parcelado em processo de execução, deve-se aplicar o artigo 922 do CPC, com suspensão do feito até o integral cumprimento da obrigação, e não sua extinção prematura.

4. A transação que prevê pagamento futuro não equivale à satisfação da obrigação, não autorizando a extinção do processo com base no artigo 924, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que extinguiu o processo de Execução de Título Extrajudicial com julgamento de mérito, com base no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Considerando que houvera homologação de acordo firmado entre as partes e o longo prazo para seu cumprimento, bem como, as ordens superiores do TJMT e do CNJ para baixa de estoque de processos, ademais, não verificando nenhum prejuízo às partes, entendo plausível a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie,
JULGO e DECLARO
,
por sentença,
EXTINTO
o presente processo, promovido por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em desfavor de
LEONARDO GIONGO E CAMILA GIONGO
, com qualificação nos autos,
com julgamento de mérito
e o faço com fulcro no artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios e custas processuais nos termos acordados.

Na hipótese de descumprimento do acordo, poderá o exequente requerer o desarquivamento dos autos, sem qualquer custo, pleitear o cumprimento do julgado e as medidas expropriatórias que entender necessárias.

Por fim, ante a incompatibilidade com o pleito recursal (CPC, art. 1.000, parágrafo único),
determino
a certificação imediata do trânsito em julgado e a remessa dos autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5o do Provimento no 12/2017-CGJ, para as providências de estilo
.
”

Em suas razões recursais (Id. 331794376), o Banco apelante sustenta, em síntese, que a sentença contém erro de procedimento (
error in procedendo
) ao extinguir o processo quando deveria apenas suspendê-lo até o cumprimento integral do acordo. Argumenta que a extinção prematura viola o disposto no artigo 922 do CPC, que determina expressamente a suspensão do processo durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação.

O apelante alega, ainda, que a decisão configura violação à coisa julgada formada pela decisão homologatória anterior e caracteriza decisão-surpresa, em desrespeito ao princípio do contraditório, uma vez que as partes não foram previamente consultadas sobre a possibilidade de extinção do feito.

Ressalta também que a própria parte executada concorda com a necessidade de suspensão do feito, e não sua extinção, o que demonstra a ausência de controvérsia quanto ao procedimento a ser adotado. Por fim, aponta o prejuízo que a extinção prematura causa ao credor, que seria obrigado a iniciar um novo processo de cumprimento de sentença caso os executados não cumpram o acordo, quando poderia simplesmente retomar o curso da execução já existente.

Os apelados, devidamente intimados, deixaram de apresentar contrarrazões (Id. 331794379), manifestando expressamente sua concordância com a reforma da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central deste recurso é determinar qual o procedimento correto a ser adotado quando as partes celebram acordo para pagamento parcelado em um processo de execução: a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação ou sua extinção imediata com resolução de mérito.

Para compreender adequadamente a controvérsia, é necessário esclarecer alguns conceitos fundamentais. A execução é um tipo de processo que visa satisfazer concretamente o direito do credor, transformando em realidade o que está previsto em um título executivo. Quando as partes chegam a um acordo durante o processo executivo, estabelecendo um novo prazo para o pagamento da dívida, surge a questão sobre o destino do processo em andamento.

O Código de Processo Civil traz uma regra específica para essa situação no artigo 922, que estabelece:

"Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso."

Esta norma representa uma solução equilibrada que protege tanto o interesse do credor quanto do devedor. Para o credor, a suspensão (e não a extinção) do processo garante que, em caso de descumprimento do acordo, ele possa simplesmente retomar a execução do ponto onde parou, sem necessidade de iniciar um novo processo. Para o devedor, a suspensão representa uma oportunidade de cumprir voluntariamente a obrigação nos novos termos acordados, evitando medidas executivas mais gravosas.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau, ao invés de aplicar a regra específica do artigo 922, optou por extinguir o processo com resolução de mérito com base no artigo 924, inciso III, do CPC, que prevê a extinção da execução quando
"o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida".

Essa decisão contém um equívoco técnico importante que precisa ser esclarecido: a celebração de acordo para pagamento futuro (transação) não se confunde com a satisfação da obrigação. São institutos jurídicos distintos com efeitos processuais diferentes. A transação é um negócio jurídico que pode modificar as condições de pagamento, estabelecendo novos prazos e, eventualmente, novos valores. Já a satisfação da obrigação, que autoriza a extinção pelo artigo 924, III do CPC, ocorre apenas quando a dívida é efetivamente paga ou cumprida.

No presente caso, houve apenas transação (acordo) para pagamento futuro, e não a satisfação imediata da obrigação, que só ocorrerá quando o acordo for integralmente cumprido. Portanto, o dispositivo legal aplicável é o artigo 922 do CPC, que determina a suspensão do processo, e não o artigo 924, III, que trata da extinção por satisfação da obrigação.

A fundamentação apresentada na sentença para justificar a extinção -
necessidade de cumprir metas de baixa processual determinadas pelo Tribunal de Justiça e pelo CNJ
- não pode prevalecer sobre a correta aplicação da lei processual. As metas administrativas, embora importantes para a gestão judiciária, não autorizam o afastamento de regras processuais específicas, especialmente quando isso pode prejudicar o direito material das partes.

Além disso, a extinção prematura do processo causa evidente prejuízo ao credor. Caso os executados não cumpram o acordo, o Banco seria obrigado a iniciar um novo processo de cumprimento de sentença, com todos os custos e delongas que isso implica, quando poderia simplesmente retomar o curso da execução já existente, de forma muito mais célere e eficaz.

É significativo observar que não há controvérsia entre as partes quanto ao procedimento correto a ser adotado. Tanto o exequente quanto os executados concordam que o processo deveria ser suspenso, e não extinto. Isso reforça a conclusão de que a extinção prematura não atende aos interesses de nenhuma das partes envolvidas.

Por fim, cabe destacar que a própria sentença reconhece a possibilidade de descumprimento do acordo ao mencionar que
"na hipótese de descumprimento do acordo, poderá o exequente requerer o desarquivamento dos autos, sem qualquer custo, pleitear o cumprimento do julgado e as medidas expropriatórias que entender necessárias".
Essa previsão, embora bem-intencionada, não substitui adequadamente o procedimento legal estabelecido no artigo 922 do CPC, que é mais simples e eficaz para proteger o direito do credor.

Diante de todo o exposto, a sentença merece reforma para que seja determinada a suspensão do processo, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, até o integral cumprimento do acordo ou até que sobrevenha notícia de seu descumprimento.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida por
error in procedendo
, determinando a suspensão do processo de execução, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, até o integral cumprimento do acordo celebrado entre as partes ou até que sobrevenha notícia de seu descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026